Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001795-46.2020.8.11.0000 – PORTO ESPERIDIÃO
Vistos.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Martins Dias de Oliveira contra a decisão que, na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens, de afastamento cautelar do cargo público e de suspensão de contratos e pagamentos ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Autos no 1000173-16.2019.8.11.0048), deferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens e dos demais réus, no importe de R$ 4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos), e determinou a suspensão do Contrato no 05/2017, firmado com a empresa I. S. GARCIA. Posteriormente, também deferiu a consulta de veículos, por meio do RENAJUD, e expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá, Cáceres, Mirassol D’Oeste e Porto Esperidião em busca de bens imóveis (Id 33118471, p. 18/260 e Id 33118474, p. 3/4).
Em razões excessivamente longas (109 laudas), o agravante sustentou a reforma da decisão recorrida afirmando que não subsistem as alegações de que a licitação foi fraudada, pois, à época em que realizado o certame, cuja homologação deu-se em 31/3/2017, não havia grau de parentesco entre Reginaldo Alves da Cruz, Secretário Municipal de Obras, e Itamara Steocles Garcia, sócia da licitante vencedora (I. S. Garcia), visto que o casamento daquele com a Sra. Rudinéia Steocles Garcia ocorreu apenas em 20/9/2019, quando, aliás, sequer fazia parte do quadro de pessoal da Prefeitura de Porto Esperidião, já que exonerado em 01/5/2019, caindo por terra, assim, a assertiva de que teria havido “favorecimento para que a empresa I. S. Garcia se sagrasse vencedora da Licitação Pregão Presencial Registro de Preços no 05/2017” e “infração ao disposto no art. 9o, inc. III e §3o, da Lei no 8.666/93”.
Afirmou, também, que não era o responsável, à época, pelo setor de elaboração, fiscalização e aprovação de licitações, mas sim a equipe composta pelo Decreto no 01/2017, de 02/1/17. Logo, “Não cabia e não era incumbência do Agravante averiguar, investigar as empresas que iriam participar dos certames, bem como apontá-las se estavam irregulares ou não. De igual forma, não era o responsável pelo procedimento licitatório. Assim, não há como imputar qualquer responsabilidade ao Agravante quanto à participação da empresa I. S. GARCIA no certame e sua aprovação com o Município de Porto Esperidião ou qualquer outra empresa. Não havia como o Agravante atuar no procedimento licitatório, em especial a Licitação Pregão Presencial Registro de Preços no 05/2017”, sendo certo que o setor jurídico, mediante parecer técnico jurídico, não apontou nenhuma irregularidade na contratação da referida empresa.
Registrou, neste contexto, que “em nenhum momento o Parquet apontou qualquer indício de que o Agravante tenha agido de forma ilícita e/ou interferido e/ou de forma tendenciosa na Comissão Permanente de Licitações para favorecimento de qualquer uma das partes, especificamente, a empresa I. S. GARCIA, bem como, estivesse em conluio com os demais requeridos para favorecer a respectiva empresa para se sagrar vencedora no certame”, havendo meras ilações e conjecturas neste sentido nos autos.
Refutou, outrossim, as alegações do Parquet quanto à oferta de valor inexequível e incompatível com o de mercado pela licitante vencedora, “a uma, porque a Lei de Licitações não dispõe expressamente quais seriam os valores inexequíveis em se tratando de licitações de menor preço para obras e serviços que não sejam de engenharia; a dois, porque a administração pública não exigiu limites de preços mínimos para os lances; a três, porque os preços licitados estão em consonância com o Edital; e, a quarto, porque in casu não configura nenhuma das hipóteses do art. 48 da Lei de Licitação”, caindo por terra a alegação de que a referida empresa “estaria mancomunada com os demais requeridos em uma futura repactuação de preços, sendo que no ano seguinte foi aumentado o valor do contrato em 25%”.
Asseverou que “Quanto ao fato de que os valores apresentados pela empresa I. S. GARCIA seriam coincidentemente os mesmos que aqueles previstos no Termo de Referência elaborado pela Prefeitura de Porto Esperidião, a própria alegação do Parquet a inocenta, pois como afirmou foi coincidência. Ademais se a presunções a serem feitas, têm que se fazer em prol da empresa I. S. GARCIA, uma vez que, todo procedimento licitatório obedeceu às formalidades legais”.
No que tange à possível incompatibilidade do capital social da vencedora do pregão (R$8.000,00) com o valor do contrato (R$ 2.516.840,00), aduziu o agravante que o edital não exigia a demonstração de capital social mínimo e que “é irregular a exigência de comprovação de capital social mínimo integralizado para fins de habilitação, tendo em vista o disposto no art. 31, § 2o e § 3o, da Lei n. 8.666/1993”, dispondo a administração pública de “discricionariedade para eleger, dentre os mecanismos que lhe são legalmente facultados, aqueles que melhor atendem a necessidade da futura contratação que pretende promover”.
Alegou, também, que não procedem as assertivas de inexistência de estrutura física da empresa I. S. Garcia e de que sua atividade econômica (CNAE) refere-se à serviço de terraplanagem e não de locação de máquinas pesadas e caminhões, pois, além de não lhe caber investigar as empresas participantes do certame, apontando eventuais irregularidades, mas sim à Comissão Permanente de Licitações, esta, após examinar o documento de inscrição no CNPJ da mencionada licitante, não vislumbrou nenhuma irregularidade ou motivo para sua desclassificação, conforme exposto em parecer técnico jurídico juntado aos autos.
Repisando a sua irresponsabilidade, asseverou, ainda, que, “quanto à alegação de suposta falsidade ideológica do atestado de capacidade técnica emitido pela empresa Prata Construtora Eirele, denota-se que a empresa I. S. GARCIA apresentou ATESTADO DE APTIDÃO, que é compatível com o inciso II, do art. 30, da Lei 8.666/1992” e que aquela “possuía maquinários e veículos para a prestação do serviço”.
Afiançou, outrossim, que “foi lícita a prorrogação [do contrato], no medida em que, é possível, excepcionalmente, que o contrato administrativo de prestação de serviços contínuos seja prorrogado por mais 12 (doze) meses após o prazo de 60 (sessenta) meses estabelecido pelo inciso II, do artigo 57, da Lei no 8.666/93” e que a “matéria suscitada é de fundo a ser tratada nos autos principais, onde certamente o Agravante comprovará que todo o procedimento, prorrogação e aditivo do certame atenderam aos parâmetros exigidos pela Lei no 8.666/93”.
Afirmou, quanto ao descumprimento da ordem cronológica de pagamento que “do conjunto probatório produzido nos autos, não restou demonstrado nos autos que o Agravante porventura obteve vantagem econômica ou o erário sofreu prejuízo, mesmo porque a relação de empenhos pagos no período de 01-01-2017 a 31-12-2017 é compatível e dentro da razoabilidade com a relação de empenhos pagos do período 01-01- 2015 a 31-12-2015, da Gestão anterior”.
Assentou que “a contratação da empresa I. S. GARCIA atingiu a finalidade almeja (sic), conforme fotográficas e declarações dos Moradores da Zona Rural daquela comarca que atestam a veracidade do aqui alegado (fotografias e declarações anexas)” e que “as Contas Anuais de Governo do exercício de 2017 e 2018 recebem voto pela emissão de PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o que vai de encontro com as alegações do Ministério Público”.
Aduziu que nos autos há apenas indícios de irregularidades e não provas contundentes de fraude à licitação, bem como que “embora houvesse irregularidades dos atos referentes ao procedimento de licitação, tal fato, por si só, é incabível a medida restritiva combatida ou mesmo eventual condenação do Agravante, haja vista que os vícios formais indicados e constatados não têm o condão de subsidiar o enquadramento das condutas ao tipo do art. 90 da lei especial”.
Reiterou, neste diapasão, que “não há prova que o Agravante, no exercício da sua gestão, se apropriou de recurso público em favor próprio ou de terceiros, ou mesmo prova de seu enriquecimento ilícito, tampouco de que se mancomunou com os demais requeridos de alguma forma, mas simples presunções e ilações, que, por si só, não são suficientes para ensejar uma eventual condenação”.
Defendeu, na sequência, a cassação do bloqueio de seus bens, alegando que “O fundamento vazado da r. decisão agravada, a par de divorciado da legislação de regência da matéria, ainda se apresenta manifestamente abusivo, pois, além de ter bloqueado o valor do desembolso, decidiu de forma contrária à consolidada jurisprudência dos Tribunais Pátrios; primeiro, ao incluir no valor bloqueado a multa de 3 vezes sobre o valor desembolsado; e, segundo, ao ordenar o bloqueio integral dos valores de cada requerido, sem observar a cota-parte de cada um”.
Nesta senda, afirmou que “não há justa causa para que ele venha a ter seu patrimônio bloqueado” e que “pressupõe-se que o Prefeito estaria obrigado a tomar conhecimento de todos os atos praticados pelos servidores da municipalidade em razão de sua posição hierárquica, aplicando-se lhe veladamente a chamada teoria do domínio do fato”.
Sustentou que “Se eventuais equívocos foram detectados após a celebração do contrato, eles não decorreram de leniência ou desídia do Agravante, não devendo ser a ele imputada a responsabilidade objetiva por equívocos porventura praticados pela Comissão Permanente de Licitações ou por terceiros daquela municipalidade”.
Destacou, ainda, que “não restou demonstrado nos autos situação que induza a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do agravante, que possa dificultar ou impossibilitar o eventual ressarcimento futuro, que justificasse a aplicação da medida constritiva fustigada”.
Em consequência, aduziu que, na hipótese de não se entender pelo total desbloqueio de seus bens, deve ser modificada a decisão recorrida para se considerar como valor a ser bloqueado aquele efetivamente desembolsado no cumprimento do contrato (R$1.415.400,49) e não o montante de R$4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos), decorrente do acréscimo do valor da multa civil, devendo, ainda, ser feita a divisão entre os cinco requeridos, totalizando R$283.080,09 (duzentos e oitenta e três mil, oitenta reais e nove centavos) per capita.
Nessa esteira, asseverou que a decisão recorrida é “abusiva e desproporcional, máxime que se sabe que não se revela possível, em sede de cautelar inaudita altera partes, já ordenar o bloqueio de eventual multa a ser aplicada em sentença. Isso porque a multa somente será aplicada se efetivamente for comprovada a improbidade do ato e de acordo com a culpabilidade do agente”, pois “é improvável que, nessa fase inicial, o magistrado já tenha formado a sua convicção sobre a necessidade de aplicar a referida multa, tendo em vista que não houve a instrução processual dos autos”.
Por fim, reiterou que “a ordem de bloqueio deve observar a cota-parte de cada um dos réus. Não sendo possível, a priori, individualizar a responsabilidade, o valor deve ser dividido pelo número de réus”, e requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para excluir a ordem do bloqueio do magistrado a quo, ou, subsidiariamente, que a constrição observe o valor efetivamente desembolsado no Contrato no 05/2017 (R$ 1.415.400,49), sem a inclusão de multa civil, atribuindo a cota parte de 1/5 para cada requerido (R$ 283.080,09)”.
No mérito, postulou o provimento do recurso “para revogar a decisão de bloqueio dos bens do agravante, ratificando a liminar concedida” (Id 33097979).
É, no essencial, o relatório.
2. Recebo o presente recurso e dou-lhe seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida nele atacada tem natureza interlocutória e de urgência, amoldando-se, por conseguinte, à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC.
3. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho que não merece acolhimento, ante a ausência dos requisitos legais necessários, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
No caso, não obstante as veementes alegações do agravante, não me pareceram relevantes os fundamentos por ele expendidos nas razões recursais.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, enriquecimento ilícito ou mesmo viole princípios da Administração Pública (fumus boni iuris).
No entanto, nessa primeira abordagem dos autos, conquanto o agravante tenha demonstrado a inexistência de parentesco entre o Secretário de Obras e a sócia da empresa que se sagrou vencedora à época em que realizado o Pregão Presencial no 05/2017, remanescem muitas outras graves irregularidades no referido procedimento licitatório que, em exame perfunctório, configuram fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa que lesa o erário e viola os princípios da administração pública.
Ocorre que, além da evidente incompatibilidade existente entre o capital social da empresa vencedora e o alto valor do então futuro contrato, da sua falta de estrutura física, da inexistência dos maquinários necessários à execução do objeto licitado, da absoluta “coincidência” entre os valores de sua proposta e aqueles constantes do termo de referência da Prefeitura e da oferta de lances muito inferiores aos de mercado com posterior aumento do valor contratado, dentre outras irregularidades, aquela também não demonstrou, de forma idônea, ter capacidade técnica para a realização do objeto licitado, haja vista a possível falsidade do atestado apresentado pela empresa Prata Construtora Eireli.
Ao revés, o que se verifica, nesta fase processual não exauriente, é que a empresa vencedora, poucos meses antes da licitação, não possuía sequer atividade econômica adequada ao objeto licitado (serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões), pois atuava na preparação de terreno, cultivo e colheita, tendo acrescido a área de obras de terraplenagem – que também não parece se enquadrar ao buscado pela administração – pouco tempo antes da abertura do Pregão no 05/2017 e, frise-se, muito depois da suposta prestação de serviços à firma Prata Construtora Eireli.
Não fosse isso o bastante, consta dos autos que a sócia da empresa vencedora participou ativamente da campanha eleitoral do agravante, como sua aliada política, o que indica a existência de vínculo de amizade entre eles. Esse fato, embora isoladamente não sinalize favorecimento, em conjunto com os demais reforça a existência dos indícios de improbidade no caso concreto.
Neste cenário, não há como afastar, ao menos por ora, a responsabilidade do agravante pela licitação em questão e debitá-la exclusivamente à Comissão de Licitação e ao Secretário de Obras, pois, na condição de Prefeito e, portanto, responsável pela gestão dos recursos e gastos públicos realizados pelo Município de Porto Esperidião, tinha o poder-dever de conhecer as ações e fiscalizar seus subordinados – e sobretudo aqueles por ele voluntariamente nomeados e designados –, exigindo a observância da lei e da ética em todos os seus atos.
Não há como acolher, outrossim, pelo menos nesta fase processual, a alegação de que a medida de indisponibilidade é excessiva, por abranger a multa civil e por não individualizar a cota parte de cada réu.
Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indisponibilidade de bens pode alcançar os valores das multas civis cominadas no art. 12 da Lei no 8.429/92, pois, visando a garantir a recomposição do erário, deve abranger todo o valor a ser eventual e futuramente ali revertido.
Além disso, não é cabível, como regra, o fracionamento de tal medida, de modo que seja bloqueada apenas uma parte do valor total para cada réu, pois a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente, até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada qual para o ressarcimento.
A propósito dessas questões, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, verbis:
“RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.
2. (...)
4. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Precedentes: REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/12/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015 Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011). Com efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação acessória.
5. No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.
(...)
8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular não provido”. (REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)
Acresça-se, outrossim, que a referida Corte de Justiça, responsável pela interpretação do direito federal, de há muito assentou que a indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração de periculum in mora, o qual é reputado implícito no comando do art. 7o, da Lei no 8.429/92, dispensando, assim, a comprovação de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a o deferimento de tal medida.
Por efeito, mostra-se ausente, nesta quadra, a relevância da fundamentação apta a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida.
O mesmo se pode dizer, outrossim, quanto à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora) decorrente da manutenção da eficácia da decisão recorrida, pois o agravante não demonstrou a presença deste requisito, limitando-se a alegar que o mesmo “consubstancia-se no bloqueio dos valores utilizados pelo ora agravante ao seu sustento e de seus familiares, bem como de todo o seu patrimônio”, sem qualquer prova objetiva de sua assertiva, o que é imprescindível para a atribuição de efeito suspensivo a recurso que originariamente não o possui.
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo perquirido por Martins Dias de Oliveira.
4. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao magistrado de piso.
5. Intime-se o Ministério Público para apresentar contraminuta, no prazo legal.
6. Decorrido o prazo, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora